Tribunal: TJDFT
Processo: 0716223-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA A INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Verificado o não cumprimento de emenda à inicial no prazo determinado pelo magistrado, conforme disposto no artigo 321 do NCPC, impõe-se o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem julgamento de mérito.
2. Recurso não provido.